Tribunal: TJES
Processo: 5000401-97.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000401-97.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ROBSON ROCHA MARQUES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NO SENTIDO DE SER REVOGADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO, IMPETRADO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO Nº 0000513-94.2022.8.08.0002, A QUAL DETERMINOU QUE O AGRAVANTE EXCLUA DO JULGAMENTO PARA CONCESSÃO DA MEDALHA, AS PUNIÇÕES SOFRIDAS PELO REQUERENTE QUE FORAM OBJETO DE REABILITAÇÃO, REPOSICIONANDO-O NOS QUADROS DE ACESSO, NO CASO DE CONCESSÃO DA MEDALHA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA ANTECIPADA
NO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO LIMINAR NO PROCESSO DE ORIGEM MANTIDA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Cuidam os autos de agravo de instrumento, impetrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida no processo nº 0000513-94.2022.8.08.0002,
qual deferiu a tutela de urgência postulada pela Agravada para determinar que a parte agravante exclua do julgamento para concessão da medalha, as punições sofridas pelo requerente que foram objeto de reabilitação, reposicionando-o nos quadros de acesso, no caso de concessão da medalha pela administração pública.

Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Recebido o agravo de instrumento, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal, na forma do inciso II, do art. 932, do CPC/2015.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC/2015, tem cabimento quando presentes os seguintes requisitos: 1) a probabilidade do direito, compreendida como a plausibilidade do direito alegado, em cognição superficial, a partir dos elementos de prova apresentados; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional não seja concedida de imediato.

Alega a parte autora, em síntese, que é policial militar e que completou 10 (dez) anos de serviços e que, por isso, teria direito a ser condecorado com a Medalha Valor Policial Militar (MVPM) na cor bronze. Alega, no entanto, que não foi agraciado em razão de punição administrativa registrada em sua ficha funcional, mesmo já tendo sido reabilitado.

Compulsando os autos, verifico que o agravado se encontra reabilitado da punição administrativa desde 19/09/2013.

À vista disso, o efeito imediato decorrente da reabilitação da sanção disciplinar é a sua exclusão/eliminação do assentamento funcional do militar, devendo a penalidade ser apagada de todos os sistemas de registro existentes, mantendo-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, sendo, ainda, assegurado ao militar o sigilo dos registros sobre o processo e a sanção disciplinar.

Sendo assim, observo que a decisão proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se a r. Decisão liminar deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
0000513-94.2022.8.08.0002
. Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.